Tribunal: TJDFT
Processo: 0021542-62.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021542-62.2015.8.07.0007 RECORRENTE: BROOKFIELD MB SPE 076 S.A RECORRIDO: ALEXANDRE MARQUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO. CULPA DO COMPRADOR. RETENÇÃO PELA CONSTRUTORA DE PARTE DO VALOR DEVIDO. PERCENTUAL FIXADO DE ACORDO COM O CASO CONCRETO. RESTITUIÇÃO DE FORMA PARCELADA. IMPOSSIBILIDADE. I – Dependendo das circunstâncias do caso concreto, o STJ tem considerado que, em casos de rescisão contratual de compra e venda de imóvel, é razoável a retenção de percentual variando entre 10% e 25% das prestações pagas. II – Nas hipóteses em que a rescisão de contrato de promessa de compra e venda imobiliária ocorre por culpa do comprador, os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado (REsp no 1740911/DF, julgado sob o rito dos recursos repetitivos). III – Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos artigos 408, 423, 424 e 474, todos do Código Civil, asseverando que faria jus à retenção de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo ora recorrido. Requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 408, 423, 424 e 474, todos do CC, pois falece interesse recursal à ora recorrente, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido que “O magistrado deferiu a retenção de 25% dos valores pagos pelo comprador (...). Considerando que o percentual deferido está nos limites autorizados pela jurisprudência do STJ e que não houve recurso do autor, deve ser mantido” (ID 18396316). Ademais, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “a pretensão de reter 60% dos valores pagos pelo autor se afigura abusiva, justificando a declaração de nulidade da cláusula 6.4” (ID 18396316). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027